Tribunal: STJ
Processo: 5006483-24.2023.8.21.4001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849886 - RS (2025/0037205-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELIA MARIA VIEIRA MOREIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a aplicação da Súmula n. 284/STF e permitir o conhecimento do
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48283145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 6afa359f-f4e7-4ccd-917b-9e0de390411f

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 6afa359f-f4e7-4ccd-917b-9e0de390411f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849886 - RS (2025/0037205-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELIA MARIA VIEIRA MOREIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a aplicação da Súmula n. 284/STF e permitir o conhecimento do
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 655-665) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude
da incidência da Súmula n. 284/STF (fls. 651-652).
Documento eletrônico VDA47514026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:34
Código de Controle do Documento: 215b9a1b-7d2e-41f5-9ba1-827cb9ef64b5

Em suas razões, a parte agravante alega que "expôs de forma clara e
objetiva as normas violadas, com indicação precisa dos dispositivos e a devida
correlação com a controvérsia jurídica posta" (fl. 659).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 671-681).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 651-652):
Cuida-se de Agravo interposto por CELIA MARIA VIEIRA MOREIRA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de CELIA MARIA VIEIRA MOREIRA, verifica-
se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
Documento eletrônico VDA47514026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:34
Código de Controle do Documento: 215b9a1b-7d2e-41f5-9ba1-827cb9ef64b5

AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
objeto da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia
e obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47514026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:34
Código de Controle do Documento: 215b9a1b-7d2e-41f5-9ba1-827cb9ef64b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.886 / RS
Número Registro: 2025/0037205-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50064832420238214001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA MARIA VIEIRA MOREIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELIA MARIA VIEIRA MOREIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
Documento eletrônico VDA48268233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:21
Código de Controle do Documento: fb6ebbb8-5303-4825-a7b3-8f8779e757df

EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:21
Código de Controle do Documento: fb6ebbb8-5303-4825-a7b3-8f8779e757df